Tribunal: TJMT
Processo: 1024022-51.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024022-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELVIN SNICHELOTTO - CPF: 016.288.751-51 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kelvin Snichelotto em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos e os acolheu, apenas para sanar imprecisão pontual na fundamentação do julgado, sem alteração do resultado, mantendo-se íntegro o acórdão que negara provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão embargado, embora tenha reconhecido a ausência do contrato originário da dívida refinanciada, manteve a validade do contrato posterior, sem enfrentar adequadamente, segundo alega, a incidência dos arts. 6º, III e VIII, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade parcial da operação e determinar a restituição dos valores descontados.

Contrarrazões no ID 352755428.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1024022-51.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá

Embargante(s):

Kelvin Snichelotto

Embargada(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício que justifique o acolhimento do presente recurso.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, consignando expressamente que, embora não tenha sido apresentado o instrumento contratual originário com a memória detalhada do cálculo do saldo anterior, tal circunstância não é apta, por si só, a invalidar o contrato de refinanciamento posteriormente firmado.

Restou devidamente fundamentado que a contratação realizada em 24/11/2023 é válida, formalizada por meio de cédula de crédito bancário regularmente constituída, com assinatura eletrônica, dados pessoais coincidentes, autorização expressa de desconto em folha e averbação regular junto à fonte pagadora.

Além disso, foi expressamente reconhecida a existência de prova da efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, mediante transferência bancária realizada em seu favor, circunstância que afasta a alegação de inexistência de contratação ou ausência de contraprestação.

Assim, a conclusão adotada pelo colegiado foi no sentido de que a ausência do contrato originário não descaracteriza a validade da obrigação assumida no refinanciamento, quando presentes outros elementos probatórios suficientes a demonstrar a regularidade da relação jurídica.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado, mas mera irresignação da parte com a solução adotada.

Também não se verifica omissão, uma vez que a matéria suscitada foi devidamente analisada e decidida, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante. A ausência de acolhimento da tese não configura omissão, mas julgamento desfavorável.

Os embargos, na realidade, limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, igualmente não merece acolhimento, por inexistir vício apto a ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

Por fim, consigno que a oposição de novos embargos de declaração sem a indicação de vício efetivo previsto no art. 1.022 do CPC poderá ser considerada manifestamente protelatória, autorizando aplicação de multa, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026